Tribunal: TJMT
Processo: 0003687-57.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003687-57.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSARIA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 0003687-57.2017.8.11.0082, proposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos o Processo Administrativo n. 427.256/2012, a partir da intimação para apresentação de defesa, e a CDA n. 2017172751.

Nas razões recursais o apelante, irresignado, defende a legalidade do procedimento administrativo em razão do envio da notificação para o endereço do empreendimento.

Em consequência, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (id. 23337959).

Contrarrazões apresentadas (id. 23337961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial (id. 24814958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 0003687-57.2017.8.11.0082, proposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos o Processo Administrativo n. 427.256/2012, a partir da intimação para apresentação de defesa, e a CDA n. 2017172751.

A parte apelante busca em seu recurso a reforma da sentença sob o argumento de que, “
considerando que houve uma tentativa frustrada de se notificar a requerente no endereço indicado como sendo o do local do empreendimento por ela gerido – em função do Contrato por ela firmado – descabida a afirmação de que houve irregularidade quanto a sua posterior intimação efetivada por meio de edital, sobretudo porque realizada em conformidade com os termos do citado art. 121, da LCE n. 38/1995
” (id. 23337959 – pág. 03).

In casu
, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, a meu ver, restou demonstrado que a notificação realizada não atende aos dispositivos legais que a regem.

Isso porque, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, a ausência de notificação válida ensejou a declaração de revelia do requerente nos autos do Processo Administrativo n. 427.256/2012 e, por conseguinte, a homologação da penalidade de multa fixada no Auto de Infração n. 118.591, a qual veio a ser constituída em divida ativa, conforme a CDA n. 2017172751, com flagrante cerceamento de defesa.

Em outras palavras, tem-se que o direito de defesa da requerente foi tolhido, uma vez que não foi cientificada a respeito do Auto de Infração n. 118.591, implicando-lhe os efeitos da revelia, segundo dispõe o art. 121, §5°, da Lei Complementar n. 38/19995, assim como o art. 18, do Decreto Estadual n. 1986/2013 (id. 23337958 – pág. 02).

Ademais, é cediço que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado.

Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

“
[...] A inexistência de legítimas intimações / notificações da servidora, nos autos do processo administrativo noticiado – circunstância a explicitar a ofensa ao devido processo legal, mais precisamente, por redundar em prejuízo à ampla defesa.

Configura nulidade o processo Administrativo, em que não foi assegurado a servidora o exercício da ampla defesa e do contraditório
”
.

(N.U 0001985-59.2012.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital , visto que, à época, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

3. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois, acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

(N.U 1015796-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

Sendo assim, o desprovimento do recurso de apelação com a consequente ratificação da sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 427.256/2012 e da CDA n. 2017172751, dele decorrente, mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar nulo o Processo Administrativo n. 427.256/2012 que tramitou perante a administração pública do Estado de Mato Grosso, a partir da intimação para apresentação de defesa e, por conseguinte, declaro nula a CDA n. 2017172751.

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 9.608,61 (nove mil, seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, e 19, todos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015. [...]. (Id. 23337958, fls. 3).

Na nominada
ação ordinária de anulação de multa ambiental
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 96.086,11: noventa e seis mil e oitenta e seis reais e onze centavos, presentes os pedidos de declaração de nulidade do processo administrativo a partir da notificação do auto de infração, bem como da multa administrativa em igual valor dado à causa.

Logo, o proveito econômico obtido com a procedência dos pedidos correspondente a algo semelhante a R$ 96.086,11: noventa e seis mil e oitenta e seis reais e onze centavos (valor da multa anulada), não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença (R$ 499.000,00: quatrocentos e noventa e nove mil reais), a desautorizar a submissão da sentença ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto no sentido de não submeter a sentença ao reexame.

A causa de pedir da pretensão nominada
ação ordinária de anulação de multa ambiental
senta praça no fato de que:
i
) o infrator é o Estado de Mato Grosso, apesar de o auto de infração constar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da apelada; e
ii
) não houve notificação da autuação e dos atos dela decorrentes.

Quanto às irregularidades no empreendimento denominado de “Posto de Abastecimento no 03”, na fiscalização realizada, em 5 de agosto de 2010, por servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, constatou-se que:

[...] 1 – Estrutura física não atende a instrução normativa 01/2014 FEMA (SEMA)

* Canaletas fora da projeção da cobertura

2 – Não foi constatado caixa separando água e óleo para a pista de abastecimento, sendo que a inclinação das canaletas esta direcionada para à parte frontal, onde foi constatado o transbordamento de óleo para áreas externas das canaletas.

3 – Foi verificado a ausência de parte dos equipamentos de segurança (extintor e placas de alerta).

4 – Não foi apresentado certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros.

5 – Não foi apresentado a licença ambiental de operação.

6 – Não foi apresentado certificado de coleta do óleo proveniente das caixas separadora.

7 – Não foi apresentado testes de estanqueidade da linha de abastecimento. [...]. (auto de inspeção no 141656, Id. 23336463, fls. 6).

Anoto que, o citado auto de inspeção foi lavrado contra o
Governo do Estado de Mato Grosso
e recebido pelo Gerente do Posto de Abastecimento da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso.

Em seguida, lavrou-se o auto de infração, na data de 24 de setembro de 2010, com a seguinte anotação:

[...] Nome/Razão Social: Posto de Abastecimento 03

CNPJ/CPF: 34.274.233/0096-65

Filiação (Pessoa Física) Mãe: Estado de Mato Grosso

Endereço do Empreendimento: Av. ‘B’, esq c/ Av. ‘E’ setor ‘D’ – CPA

Município: Cuiabá [...]. (Id. 23336463, fls. 5).

Assim, apesar de constar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da apelada, a responsabilidade teria sido atribuída ao Estado de Mato Grosso, uma vez que seria ele o responsável pelo empreendimento denominado de “Posto de Abastecimento no 03”.

A notificação do auto de infração foi enviada pelos correios, em nome de
Posto de Abastecimento do Estado de Mato Grosso
, no endereço do referido empreendimento, a saber:

avenida B esquina com a avenida E, setor D, bairro CPA; devolvida sem recebimento (Id. 23336464, fls. 2/3).

Em decorrência, procedeu-se à intimação por edital com indicação de
Posto de Abastecimento do Estado de Mato Grosso
como proprietário e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da apelada (Id. 23336464, fls. 5).

Posteriormente, quando da prolação da decisão administrativa homologatória do auto de infração, ocorrida em 18 de outubro de 2016, houve alteração do nome do autuado para constar
Posto de Abastecimento
–
MT
(
Petrobrás Distribuidora S.A.
), (Id. 23336465, fls. 4/6).

Em 2 de fevereiro de 2017, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso enviou notificação para pagamento de débito no endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da apelada, qual seja, rua N, 298/910, bairro Distrito Industrial, base da BR Distribuidora, Município de Cuiabá (Id. 23336465, fls. 8). Logo, não se utilizou o endereço do empreendimento denominado de “Posto de Abastecimento no 03” como ocorreu na notificação do auto de infração.

No caso, evidente os equívocos praticados pela Administração desde a lavratura do auto de inspeção em 5 de agosto de 2010, visto que não indicou com clareza o nome correto do autuado, aliás, só teria corrigido na homologação do auto de infração ocorrida no ano de 2016.

Daí decorrente, patente a nulidade da notificação do auto de infração enviada pelos correios no endereço do empreendimento denominado de “Posto de Abastecimento no 03” pertencente ao Estado de Mato Grosso, bem como da intimação por edital efetivada em nome de
Posto de Abastecimento do Estado de Mato Grosso
.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) não submeter a sentença ao reexame; e
ii
) negar provimento ao recurso, em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido em relação ao reexame, mantendo o resultado final igual ao voto proferido pelo 1o. Vogal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020